Tribunal: TJPA
Processo: 0004373-09.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004373-09.2013.8.14.0049
APELANTE: ANTONIO NOE C. DE FARIAS - ME

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO N°
0004373-09.2013.8.14.0049 - PJE

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTONIO NOÉ C. DE FARIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO D DIALECIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 -
O

princípio da unicidade
recursal
veda a utilização de mais de um recurso pela parte contra a mesma decisão e tampouco autoriza a complementação ou modificação de recurso por ela anteriormente postulado, mesmo na fluência do prazo
recursal
, não se admitindo, assim, conhecer de
aditamento
de
razões
de apelo dada a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes

2- Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida.

3 - Se as razões recursais estão dissociadas da sentença, não há como conhecer do recurso, face ao disposto no art.
1010
,
II
, do
Novo CPC
/2015.

4 - Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados, acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao segundo dia do mês de dezembro de 2019.

Julgamento Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Antônio Noé C. de Farias (Id. 1891978 - Pág. 1 a 26), contra r.

sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará

que, nos autos da

Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Município de Santa Izabel, julgou procedente a ação, nos seguintes termos,

in verbis
:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENO:

1)- CARLOS MARIÓ DE BRITO KATÓ e CARLA MARIÉ DE BRITO KATÓ pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos art. 10, XI e XII e art. 11, VI, da Lei 8429/92, aplicando-lhes as penas previstas no art. 12, II e III da Lei 8429/92, consistentes em: ressarcimento ao Município de Santa Izabel do Pará do valor de R$19.401,74 (dezenove mil, quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos), correspondente à liberação indevida da verba pública à empresa ré; suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos; pagamento de multa civil no valor do dano, ou seja, R$19.401,74 (dezenove mil, quatrocentos e um reais e setenta nove centavos); proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; ressarcimento ilegal do valor de R$127.211,32 (cento e vinte e sete mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos), aplicado na obra em questão sem que tenha sido prestadas as devidas contas; pagamento de multa civil no valor correspondente a 12 (doze) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes à época dos fatos. Deixo de decretar perda das funções públicas, em razão de os réus não mais ocupá-las.

2)-
ANTÔNIO NOÉ C. DE FARIAS – EPP, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 9°, XI, da Lei 8429/92, aplicando-lhes as sanções previstas no art. 12, I, da Lei 8429/92, consistentes em: ressarcimento ao Município de Santa Izabel do Pará do montante de R$19.401,74 (dezenove mil, quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos); pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano, ou seja, R$19.401,74 (dezenove mil, quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos) e proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

3)- OS RÉUS, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, tendo em vista que não houve dilação probatória.

Por consequência, julgo e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC”. Negritei

Irresignado, Antônio Noé C. de Farias – EPP interpôs recurso de apelação (Id nº 2341108), afirmando que, por ser prestador de serviços, não teria conhecido o caráter fraudulento da licitação da qual participou.

Diante disso, requereu a reforma da sentença vergastada, a fim de que sejam reconhecidas “a atipicidade da conduta e a ocorrência de causa extintiva da punibilidade”, bem como, “seja provada a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade”.

Decorrido mais de um mês da interposição do apelo, Antônio Noé C. de Farias – EPP protocolizou aditamento às razões de seu recurso de apelação (Id nº 2341109).

Em contrarrazões (Id nº 2341110), o Município de Santa Izabel do Pará elencou as irregularidades constatadas no processo licitatório em comento e, ao final, pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Coube-me o feito por distribuição e, nessa condição, encaminhei os

autos ao Ministério Público de Segundo Grau para análise e manifestação que, no parecer de Id. nº 2370748 -págs. 01/07, se manifestou pelo não conhecimento do presente recurso e do aditamento às razões recursais e, na eventualidade do recurso ser conhecido, pronunciou-se pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Antes do exame da apelação em si, necessária se faz a apreciação da possibilidade, ou não, de o apelo interposto pelo réu pode ser aditado como ocorreu no presente caso (Id. n.

2341109). É a resposta é negativa, dada a preclusão consumativa operada pela prática do ato, ainda que o aditamento tenha sido apresentado dentro da quinzena legal para interposição desse tipo de recurso, o que na hipótese em julgamento, o aditamento ocorreu mais de um mês após a interposição da apelação.

O princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade recursal, veda a utilização de mais de um recurso pela parte contra a mesma decisão e tampouco autoriza a complementação ou modificação de recurso por ela anteriormente postulado, mesmo na fluência do prazo recursal.

De acordo com a lição de NELSON NERY e ROSA MARIA NERY,
“Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual

decorre de fato fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo
” (In CPC Comentado e Legislação Extravagante, Ed. RT, 13ª edição, nota de nº 4 ao art. 183, p. 541) .

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes arestos de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS.
O princípio da unicidade recursal veda a utilização de mais de um recurso pela parte contra a mesma decisão e tampouco autoriza a complementação ou modificação de recurso por ela anteriormente postulado, mesmo na fluência do prazo recursal, não se admitindo, assim, conhecer de aditamento de razões de apelo dada a ocorrência da preclusão consumativa
. (TJ-GO - APR: 01881829720178090017, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 19/03/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2718 de 01/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES.
Inviável o aditamento, retificação ou complementação da apelação diante da preclusão consumativa, ainda que possa se ventilar o afirmado erro material. Sentença mantida, a fim de evitar reformatio in pejus
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078295318, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 17/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078295318 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 17/10/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018). Negritei

Logo, a hipótese é de preclusão consumativa, que não autoriza o conhecimento do presente aditamento das razões do apelo (Id. n. 2341109).

Diante da preclusão consumativa,
não conheço do aditamento das razões
e passo, então, à análise do conhecimento ou não do mérito recursal (Id. n. 2341108 – págs. 01/02).

Em suas razões recursais o apelante requer a reforma da sentença, exclusivamente, para: a) atestar a atipicidade da conduta e a ocorrência de causa extintiva da punibilidade e b) seja provada a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade.

Como se atesta das razões recursais, o recorrente se limitou a
suscitar pedidos de matéria eminentemente
criminal
, no bojo de apelação cível,
deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida neste feito, que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa Civil interposto pelo Órgão Ministerial, não merecendo conhecimento o seu apelo.

Acerca do assunto, passo a transcrever ementa de julgado de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Os fundamentos de fato e de direito devem integrar as razões da apelação, ex vi do artigo 1.010, III, Código de Processo Civil.
Caso em que o apelante se limita a afirmar ofensa à ampla defesa e ausência de perícia para cálculo do débito da execução sem impugnar o fundamento adotado na sentença para extinção da demanda, sem resolução de mérito, de que as questões já foram enfrentadas em processo anterior ? inciso V do artigo 485 do CPC. Recurso não conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença.APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082563008, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 31-10-2019) (TJ-RS - AC: 70082563008 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - MATÉRIA RECURSAL ALHEIA AO PRESENTE FEITO
- RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-AM - APL: 02267692720108040001 AM 0226769-27.2010.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2018). Grifos nossos

Ressalto, ainda, que no único parágrafo de 5 (cinco) linhas em que apresentou sua fundamentação recursal, o apelante se limitou a tecer argumentos abstratos, de que “
em nenhum momento conhecia o caráter fraudulento da licitação
” e que “
era apenas um prestador de serviços como proprietário da empresa que participou da licitação
”.

Nada mais disse, fosse a título de defesa, fosse para rechaçar de forma específica os fundamentos da sentença ora atacada, o que redunda em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim sendo, não se conhece de recurso sem motivação porque manifestamente inepto, invocando-se a respeito a lição de Humberto Theodoro Júnior: "Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois "recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá" as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais ". (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento emanado do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2
. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo
535
do
CPC
. 2.
Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo
514
, II do
CPC
, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia.
3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011).

No mesmo sentido, também se manifestaram os Tribunais nacionais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. -
Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida - Se as razões recursais estão dissociadas da sentença, não há como conhecer do recurso, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015
- Recurso não conhecido. (TJ-AM - AC: 06356349520158040001 AM 0635634-95.2015.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2019)

“É manifesto o desatendimento do requisito estabelecido no art.
514
, II, do
CPC
(fundamentação), posto que o apelante apenas copiou ("colou") a sua contestação no lugar das razões recursais e, quando daquela, à obviedade, ainda não existia sentença, contra a qual deveriam ser deduzidos os argumentos aspirando à sua reforma."(TJMG - AC - n. 1.0024.04.320755-4 - 5ª T. Cív. - rel. Des. Nepomuceno Silva - j. 25.08.2005).

Embasado na fundamentação exposta, haja vista que o recorrente
não
impugnou os fundamentos da decisão recorrida, valendo-se de matéria eminentemente criminal aos presentes autos, bem como, o apelante não se desincumbiu do ônus da dialecidade, prestigiando a manifestação do Órgão Ministerial,
não conheço do apelo
.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

Belém, 05/02/2020